Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714839-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, DANIELE VIGORITO DA SILVA, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0704653-24.2022.8.07.0014) movida em desfavor de RC CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS, em que foi indeferido pedido de penhora de lucros e recebíveis de pessoa jurídica estranha ao feito, a que teria direito um dos executados, nos termos a seguir transcritos (ID. 229942343 - autos originários), verbis: Indefiro a penhora de lucros e recebíveis das empresas mencionadas na petição ID 228971350, pois não são partes no processo. O processo permanecerá no arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 24/11/2023, conforme certificado no ID 197182843, ou até o julgamento do Agravo de Instrumento 0749555-36.2024.8.07.0000. Em razões recursais (ID. 70835212), informa, inicialmente, que o executado Gileno Roberto Sousa de Oliveira é sócio-administrador das empresas Shustter Empreendimentos Imobiliários Ltda e Shusster Autocenter Ltda, auferindo lucros destas e, assim, não seria a pessoa física estranha ao feito. Afirma que os executados têm plena ciência da dívida ora cobrada, por meio de seus advogados, bem como de seu valor e que o indeferimento da penhora prejudica o percebimento do crédito. Aduz que penhora de recebíveis equivale a dinheiro, que na ordem de preferência de penhora vem em primeiro lugar. Assevera que “as particularidades do caso concreto, a constrição dos lucros recebidos pelos executados se revela como alternativa eficiente para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante. Sustenta que o art. 835 do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos lucros da empresa, haja vista que equivalem a dinheiro. Diz que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela, a fim de que sejam penhorados os recebíveis/lucros a que teria direito o agravado supracitado, incluindo os lucros da empresa, em que figura como sócio-administrador. No mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido em ID. 70873795 e 70873797. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isso porque, conquanto o agravado, em princípio, seja sócio-administrador das empresárias acima citadas, a penhora dos recebíveis ou lucros, a que teria direito, importa em invasão ao patrimônio destas, sem que tenha havido o exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório, importando em nulidade processual, caso fosse deferida. Vale lembrar que, diante do princípio da autonomia da pessoa jurídica, a personalidade jurídica, assim como o patrimônio da empresa é distinta da dos sócios, revelando-se como um escudo para que não responda pelas dívidas pessoais dos sócios, conforme art. 49-A do CC[1]. Sendo assim, a penetração da sua personalidade requer o manejo do meio processual próprio, qual seja a desconsideração da personalidade jurídica, dita Teoria Grande, acolhida pelo art. 50 do CC[2]. Portanto, a alegação de possibilidade de penhora de recebíveis ou lucros, importa em invasão do patrimônio de pessoa jurídica que é estranha ao feito, de forma que o pedido de penhora, como dito, requer procedimento próprio, que deve, portanto, ser objeto de maiores esclarecimentos e debates, no decorrer do processo principal, em cognição exauriente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se indeferiu o pedido de penhora de recebíveis mediante cartões de crédito e de débito em nome de sociedade unipessoal limitada. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de penhora de patrimônio pertencente à empresa unipessoal limitada em nome do Executado. III. Razões de decidir. 3. A empresa contra a qual o Exequente formulou pedido de penhora é sociedade unipessoal limitada que não compõe o polo passivo do cumprimento de sentença, e possui personalidade jurídica distinta do devedor (pessoa física). 3.1. Ausente o prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, não é possível penhorar patrimônio de sociedade com personalidade jurídica distinta do Executado, ainda que este seja o único sócio, conforme art. 49-A do Código Civil. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A sociedade unipessoal limitada possui personalidade jurídica distinta do seu sócio e, ausente a prévia desconsideração da personalidade jurídica, não é possível a penhora de patrimônio da empresa para saldar dívidas de seu sócio enquanto pessoa física”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 49-A do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1846035, 0754968-64.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.) (Acórdão 1976833, 0744896-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. ...